Tribunal: TJMT
Processo: 1007136-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007136-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Franquia, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO SBROGGIO LACANNA - CPF: 362.133.708-38 (ADVOGADO), ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 29.759.158/0001-21 (AGRAVANTE), IVANDRO VIEIRA - CPF: 034.242.849-71 (AGRAVADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS ANTES DO TERMO INICIAL DO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NA AÇÃO EXECUTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo nos Embargos à Execução, após a apresentação de seguro garantia judicial apto a garantir o juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade ou não de interposição de Embargos à Execução nos próprios autos, e se tal prática constitui erro grosseiro. Também se discute a ocorrência de preclusão temporal.

III. Razões de decidir

3. Constitui vício formal sanável a interposição de Embargos à Execução nos próprios autos executivos, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia de julgamento de mérito da demanda, nos termos do artigo 914, § 1o do CPC. Dentro desse contexto, não ocorre preclusão temporal quando observado o termo inicial legal para a interposição dos Embargos à Execução.

4. Mostra-se viável o deferimento do efeito suspensivo na execução, quando preenchidos os requisitos do artigo 919, § 1o do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A interposição de Embargos à Execução nos próprios autos do feito executivo constitui vício formal sanável
;
e não erro grosseiro, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito da causa. E dentro desse contexto, não há preclusão temporal quando apresentados os Embargos à Execução antes do marco inicial do prazo legal. Ademais, é viável o deferimento do pedido de efeito suspensivo na execução, quando observados os requisitos do artigo 919, § 1o do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
s
.
277, § 4o,
914, § 1o e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 2206445/SP

- RECURSO ESPECIAL n. 2022/0233356-7 – Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - QUARTA TURMA – julgado em 14/10/2025, publicado em DJEN, 28/10/2025)
;
TJMT,
N.U 1037066-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)
;
N.U 1009535-45.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ECOS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA
, em face da decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006160-47.2025.8.11.0040, movida em face de
IVANDRO VIEIRA
(Agravado),
DEFERIU
o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução apresentados pelo ora Agravado.

Em síntese, a Agravante afirma que “(...) ajuizou, em 05 de maio de 2025, a Ação de Execução de Título Extrajudicial de origem (processo n. 1006160-47.2025.8.11.0040), lastreada em um Contrato de Franquia Empresarial (ID 192782259) devidamente assinado pelo Agravado e por duas testemunhas, o qual constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil”; que “(...) O objeto da execução é a cobrança das parcelas inadimplidas referentes à Taxa Inicial de Franquia, que, à época da propositura, totalizavam o montante de R$ 10.775,26 (dez mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Diz que que após ser citado, o Agravado opôs Embargos à Execução nos próprios autos, o que constitui erro grosseiro; e que diante disso a perda do prazo legal (preclusão temporal do direito de defesa).

Defende a nulidade da decisão, tendo em vista o erro grosseiro mencionado; e que não seria possível o deferimento liminar pelo Juízo “a quo”.

Requer que “(...) este Egrégio Tribunal de Justiça que se digne a: a) Conhecer do presente Agravo de Instrumento, por estarem preenchidos todos os seus pressupostos de admissibilidade; b) Deferir, em sede de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), o pedido para, inaudita altera
pars
, revogar imediatamente a suspensão da execução determinada pela r. decisão agravada (ID 220335664), ordenando-se o imediato e regular prosseguimento da Ação de Execução n. 1006160-47.2025.8.11.0040, independentemente do trâmite dos embargos em primeiro grau; c) Ao final, dar integral provimento ao presente recurso para, no mérito, reformar em sua totalidade a r. decisão interlocutória de ID 220335664, a fim de c.1) Reconhecer e declarar a manifesta intempestividade dos Embargos à Execução opostos pelo Agravado (processo n.
1017649-81.2025.8.11.0040), em razão da consumação da preclusão temporal; c.2) Determinar, por consequência, a rejeição liminar dos referidos embargos, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, com a sua consequente extinção sem resolução do mérito; c.3) Revogar em definitivo o efeito suspensivo concedido à execução, consolidando-se a tutela recursal pleiteada”.

Pleito liminar indeferido (Id. 348874354)

Em contrarrazões (Id 353997851), pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR JUIZ
ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O objeto de análise deste recurso consiste em verificar se é possível a apresentação de Embargos à Execução nos próprios autos; e
se ocorreu ou não intempestividade por preclusão temporal de defesa.

Pois bem
.
A
não
observância ao
artigo 914, § 1o do CPC,
não acarreta erro grosseiro, eis que à luz do
princípio da instrumentalidade das formas e da primazia de julgamento da questão de mérito
, a interposição
de Embargos à Execução nos próprios autos
constitui erro sanável
.
Trata-se de
vício procedimental
sanável, não impondo, por si só, a extinção do incidente. À luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da orientação do STJ, intime-se a parte embargante para promover a regularização formal, em prazo razoável, sob pena de indeferimento/extinção.”

Ademais, é
incontroverso que foi apresentado Seguro Garantia Judicial em montante que garante a obrigação.

Assim, não há, a meu viso, qualquer prejuízo patente ao devedor, eis que o Agravado tomou as providências devidas que culminaram com o deferimento do efeito suspensivo na execução.

Acerca da viabilidade de interposição dos Embargos à Execução nos próprios autos, colaciono a seguinte jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DOS EXECUTADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deixou de receber embargos à execução opostos nos próprios autos, com fundamento no art. 914, §1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução configura erro insanável ou vício formal passível de regularização, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de embargos à execução nos autos principais configura vício formal sanável quando a manifestação é tempestiva e atinge sua finalidade essencial.

4. A inobservância do art. 914, §1o, do CPC não configura erro grosseiro, sendo possível a regularização mediante redistribuição por dependência ou autuação em apartado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido para permitir a devida regularização da forma de apresentação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 277, 914, §1o, 915.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.206.445/SP; STJ, REsp 1.807.228/RO; TJMT, AI 1031464-71.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1028406-60.2025.8.11.0000.

(N.U 1009535-45.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – VÍCIO FORMAL SANÁVEL – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O vício formal consistente na interposição dos embargos à execução nos próprios autos executivos, sem a devida autuação em apartado, configura irregularidade sanável, impondo ao magistrado o dever de oportunizar prazo para sua correção, nos termos dos
arts
. 321 e 188 do CPC. (N.U 1037066-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

No mesmo sentido, colaciono julgado do colendo. STJ:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

PROTOCOLIZAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA.

VÍCIO

PROCEDIMENTAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO

PROVIDO.

I. Caso em exame
:
1. Recurso especial interposto contra

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve

decisão rejeitando a alegação de intempestividade dos embargos à

execução, protocolizados nos autos da ação executiva.

II. Questão em
discussão:

2. Consiste em saber se a protocolização de embargos à

execução nos próprios autos da ação executiva, em desconformidade

com o art. 914, § 1o, do CPC, configura erro grosseiro insuscetível

de correção, ou se tal vício procedimental pode ser sanado pelo

princípio da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3.

A protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação

executiva configura vício procedimental sanável quando a

manifestação defensiva é tempestiva e alcança sua finalidade
e
ssencial.

4. O princípio da instrumentalidade das formas,

consagrado no art. 277 do CPC, autoriza o aproveitamento de atos

processuais que, embora formalmente irregulares, alcancem sua

finalidade essencial sem causar prejuízo às partes.

5. O sistema

processual civil contemporâneo privilegia a efetividade e a solução

do mérito em detrimento de exigências meramente formais,

especialmente quando observados os direitos constitucionais ao

contraditório e à ampla defesa.

6. A posterior regularização
mediante
distribuição por dependência supre adequadamente a

deficiência procedimental inicial, preservando a validade da

manifestação defensiva e o desenvolvimento regular do feito.

IV.

Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não
provido.

Teses de julgamento:

1. A protocolização de embargos à

execução nos autos da ação executiva, em desconformidade com o art.

914, § 1o, do CPC, configura vício sanável, desde que o ato alcance

sua finalidade essencial e seja posteriormente regularizado em prazo

razoável, sem prejuízo ao contraditório.

2. O princípio da
instrumentalidade
das formas autoriza o aproveitamento de atos

processuais formalmente irregulares que não comprometam a
substância

do
procedimento e não causem prejuízo às partes.

Dispositivos

relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 277, 914, § 1o, e
915.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel.

Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.09.2019
”
.
(STJ, REsp
2206445/SP

-
RECURSO ESPECIAL
n.
2022/0233356-7
– Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA -
QUARTA TURMA
– julgado em
14/10/2025
, publicado em
DJEN
,
28/10/2025
)

Portanto, não há erro grosseiro na apresentação de Embargos à Execução nos próprios autos da execução, salientando-se que, inclusive, que a parte Agravada embargou à execução antes do termo inicial do prazo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026